Tribunal: TJSP
Processo: 1015925-94.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação ordinária de cobrança. Sentença de extinção pela prescrição trienal. Valores não adimplidos a título de IPTU e taxas. Hipótese em que se aplica a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Possibilidade de cobrança dos valores adimplidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Sentença reformada para reconhecer a procedência parcial do pedido

Ementa:
Ação ordinária de cobrança. Sentença de extinção pela prescrição trienal. Valores não adimplidos a título de IPTU e taxas. Hipótese em que se aplica a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Possibilidade de cobrança dos valores adimplidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Sentença reformada para reconhecer a procedência parcial do pedido inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1015925-94.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ATC CONSTRUTORA LTDA, é apelado SANDRO
SOARES GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015925-94.2015.8.26.0001 -Voto no 16518 - M
2
VOTO No 16518
APELAÇÃO CÍVEL No 1015925-94.2015.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
APELANTE: ATC CONSTRUTORA LTDA
APELADO: SANDRO SOARES GALVÃO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação ordinária de cobrança. Sentença de
extinção pela prescrição trienal. Valores
não adimplidos a título de IPTU e taxas.
Hipótese em que se aplica a prescrição
quinquenal prevista no artigo 206, §5o,
I, do Código Civil. Possibilidade de
cobrança dos valores adimplidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Sentença
reformada para reconhecer a procedência
parcial do pedido inicial, invertendo-se
o ônus sucumbencial. Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 247/248, cujo relatório é
adotado, que declarou prescrita a ação, resolvendo o mérito
da causa, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas
processuais, bem como honorários advocatícios do patrono
adverso, fixados em 20% do valor da causa, atualizado desde o
ajuizamento.
Inconformada recorre a autora as fls.
253/258, sustentando, em síntese, que o primeiro pagamento
efetuado pela Apelante foi em maio/2010 e o último em
outubro/2012, e não se encaixando o pleito em nenhuma das
situações do art. 206, deve ser aplicada a regra geral do
art. 205 do Código Civil, ou seja, dez anos; que mesmo
considerando o prazo quinquenal a pretensão não encontra-se
prescrita. Assim, requer o provimento do recurso, com a
procedência do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015925-94.2015.8.26.0001 -Voto no 16518 - M
3
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 265/269.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Consta dos autos, que pretende a autora,
receber os valores pagos a título de IPTU, Taxas e
contribuições de melhorias, do período em que o requerido
esteve na posse do imóvel, adimplidos por ela para
regularizar o imóvel junto às entidades públicas.
Pois bem.
O presente recurso comporta acolhimento
em parte.
Isto
porque
aplica-se
a
prescrição
quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular;”
A propósito:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
DIREITOS
SOBRE
IMÓVEL
RESCINDIDO. IPTU, TAXAS CONDOMINIAIS E MULTA
CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. - IPTU
E TAXAS CONDOMINIAIS. Verbas devidas pela
ocupação do bem. Cobrança que poderia se dar
a partir de cada vencimento. Prescrição
verificada. - MULTA CONTRATUAL POR INDEVIDA
OCUPAÇÃO. Contrato rescindido por cláusula
resolutiva expressa, sendo que a exequente
ingressou com ação de reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015925-94.2015.8.26.0001 -Voto no 16518 - M
4
sem pedir a rescisão. Ocupação indevida desde
a rescisão até a imissão na posse em virtude
de liminar na reintegração. Multa, se devida,
poderia ser cobrada desde logo. Prescrição
verificada. Ainda que, pelo argumento da
apelante, fosse necessária o trânsito em
julgado da decisão de reintegração de posse,
essa se deu com a sentença, uma vez que a
apelação não versou sobre o tema, sendo que,
nos termos do art. 206, §5o, I, do Código
Civil a pretensão também estaria prescrita.
Recurso não provido.” (Apelação no 1009046-
98.2014.8.26.0068, relatora Mary Grün, j.
13.07.2015)
Por
conseguinte,
havendo
débitos
em
aberto relativos ao IPTU, a parte autora deverá ser
ressarcida pela parte ré desde 09/06/2010 até a data efetiva
da reintegração da posse pela apelante, observando-se que
valores quitados antes do ingresso da ação estão fulminados
pela prescrição.
Em consequência, ficam invertidos os ônus
sucumbenciais.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação interposto. Deixa-se de aplicar o artigo
85, §11, do CPC, posto que os honorários foram fixados em
patamar máximo.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015925-94.2015.8.26.0001 -Voto no 16518 - M
5
Assinatura Eletrônica